Tribunal: TJES
Processo: 0006484-88.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006484-88.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAETANO TERCI ALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não há que se falar em violação ao princípio da congruência, eis que quando do oferecimento da denúncia, bem com quando dos debates orais em plenário do júri, o Ministério Público aduziu ter o crime sido motivo pelas ameaças sofridas pelos réus, em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas. 2. A fração da tentativa deve levar em consideração o maior ou menor percurso do
iter criminis
. No caso dos autos, os acusados percorreram todo o
iter criminis
, razão pela qual a redução da pena na fração mínima de 1/3 revela-se adequada. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006484-88.2013.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
CAETANO TERCI ALVES E WELLERSON DE JESUS GAMA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV c/c art. 14, II do CP.

O acusado Wellerson foi condenado à pena de 11 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Caetano foi condenado à pena de 11 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa dos apelantes sustenta a nulidade, em razão da violação ao princípio da congruência, eis que quando da denúncia, afirmou o
parquet
que o crime foi cometido em decorrência de ameaças sofridas pelos réus, sendo que, em plenário, o ilustre representante do Ministério Público asseverou que o crime foi cometido pela disputa pelo tráfico de drogas na região.

Alternativamente, requer a redução da pena imposta aos apelantes, com o reconhecimento da tentativa em sua fração máxima.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls, também Relator do Recurso de Apelação.

É um enorme prazer reencontrar vossa excelência nos trabalhos da presidência da Primeira Câmara Criminal do nosso Tribunal.

Eminente Desembargador Zardini, também é um enorme prazer reencontrá-lo. É uma honra estar aqui trabalhando perante vossa excelência.

Eminente Desembargador Éder Pontes também, grande prazer em revê-lo.

Eminente Desembargadora Rachel Durão, também é um enorme prazer reencontrá-la. Estimo melhoras.

Eminente Procuradora de Justiça, doutora Karla Sandoval, também é um enorme prazer encontrá-la aqui na Câmara Criminal.

Também quero cumprimentar as servidoras e os servidores do TJ, na pessoa da doutora Luciana que sempre nos recebe com muita gentileza e paciência, as senhoras taquigrafas também, meus colegas advogados, principalmente a minha esposa, a doutora Luana, minha parceira de casamento e de trabalho há mais de 20 anos ela me suporta.

No caso em tela, tem uma situação um pouco semelhante ao que o doutor Izaías trouxe anteriormente.

Porque fomos constituídos quando as razões do recurso já haviam sido apresentadas.

E temos consciência que estamos no campo da apelação contra as sentenças do Tribunal do Júri. E essas apelações são mais restritas do que as apelações dos crimes comuns.

Mas enxergamos direitos em favor do recorrente que não foram trabalhados de forma detalhada no campo da apelação. E foi por esse motivo que apresentamos um memorial de aditamento aos fundamentos trazidos na apelação principal.

E esses direitos, eminente Relator, eles tratam exclusivamente sobre o processo de individualização das penas que foram aplicadas ao recorrente. E que fazem arder no meu coração uma pergunta que me machuca demais, Desembarcador Zardini.

Qual é?

Qual é a missão do sistema de justiça criminal?

Nossa missão aqui é simplesmente punir os envolvidos no crime ou temos que punir com justiça e equilíbrio?

Por quê?

São seres humanos. E, a partir do momento em que o crime acontece, a vítima fica no passado. E quem se torna a coisa sagrada do processo penal, como se dizia aos romanos, é o réu. E o réu tem que ser observado de uma forma benevolente, porque um dia esse ser humano, ele retorna para o convívio social. Não basta a maior quantidade de pena que ele receba por todos os seus crimes, ele pode ficar 30, 40 anos preso, que hoje é o máximo, um dia ele vai voltar para viver em sociedade.

E que tipo de ser humano, Desembargador Pedro, queremos?

E por que faço essa análise crítica ao sistema?

Porque estamos diante de uma sentença onde o cidadão foi submetido ao Tribunal do Júri pela tentativa de homicídio, artigo 121, com o § 2º em duas qualificadoras, a do inciso I e a do IV, motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Quando o julgamento terminou, o que aconteceu?

O motivo torpe ficou de fora, porque o Conselho de Sentença acolheu a tese da defesa que trouxe o privilégio, o § 1º, e ficou somente uma qualificadora do inciso IV.

Qual era a cena do crime?

Caetano e o comparsa estavam passeando de carro na cidade de Linhares, quando eles encontraram um inimigo, uma pessoa que tinha ameaçado eles de morte. Eles viram o cidadão parado na moto, ali! Foi espontâneo. Eles viram o cara, reagiram com agressão.

O que fez?

Caetano sacou a arma, passou para o corréu e o corréu disparou nele. Não há prova nos autos de que o tiro tenha atingido a vítima.

Porque o laudo de exame de corpo de delito diz que a vítima tinha um arranhão provocado por um instrumento perfuro contundente.

Pode ser no momento que ele correu, ele pode ter se atropelado numa moto ou em outra e ter se ralado num guidão, em alguma peça.

Porque sabemos que no lado de exame de corpo de delito, quando a vítima é acertada por um tiro, temos ali ferimento causado por projetil propelido por arma de fogo. E o laudo de exame de corpo de delito diz que foi um ferimento causado de raspão por um instrumento perfuro contundente.

Ora, e aí por que eu trago isso?

Porque o eminente julgador, quando proferiu a sentença, numa tentativa de homicídio com uma qualificadora e § 1º, ele aplicou uma pena base de 25 anos e 6 meses.

Qual é o objetivo dessa pena base?

É restaurar a vida do sujeito ou é encarcerá-lo de forma medieval? Isso é quase uma prisão perpétua! 25 anos, sendo que a pena mínima é 12, e já consagramos no pensamento jurídico brasileiro que a primeira qualificadora, e no caso só temos uma, ela serve para sair do mínimo legal! Ele exaspera a plena para 25 anos! Quer dizer, 12 mais 12, 24, ele ainda aplica um ano e seis meses.

Qual é o objetivo dessa punição exagerada?

E aí, pior, para fazer isso, ele só tem três circunstâncias judiciais negativadas. Das oito, ele analisa três circunstâncias judiciais negativas.

A jurisprudência contemporânea das cortes brasileiras tem nos dito que deve-se calcular cada circunstância negativada com base em um sexto, o aumento na fração de um sexto ou um oitavo entre o lapso temporal do mínimo da pena e o máximo.

Onde ele conseguiu chegar em 25 anos e 6 meses?

E aí vem o problema.

Temos uma análise jurídica equivocada.

Os fundamentos usados pelo magistrado, autor da sentença condenatória, não são idôneos para justificar a negativação da circunstância.

Na culpabilidade, ele escreveu os seguintes fundamentos: O grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa. Além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com arma de fogo ao dispor, e com prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo certamente maior censura.

Aqui, ele foi incoerente.

Ele quebrou o princípio da correlação entre acusação e sentença.

Por que digo isso?

Porque foi reconhecido o § 1º, que nos ensina que o crime foi praticado sobre forte emoção ou com base em motivo relevante de supetão, reagindo a uma agressão injusta e iminente.

O Conselho de Sentença, que tem a sua soberania, reconheceu esse fundamento.

Então, como o juiz pode trazer um fundamento totalmente dissociado do que foi reconhecido para negativar a circunstância judicial e exasperar a pena tão acima do mínimo legal?

Na sequência, leio o texto escrito por ele sobre a conduta social do recorrente, ele diz: Assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas e em guerras de tráfico conforme se extrai das oitivas.

Ora, aqui, nesse momento, qual o erro que ele comete?

O primeiro. Todos os depoimentos usados para justificar essa fundamentação foram colhidos somente na esfera policial, esses depoimentos não foram judicializados.

Na instrução criminal e no plenário do júri, não existe depoimento relatando que o réu, ora recorrente, faz parte do tráfico de drogas. Essa prova do inquérito policial, se não foi judicializada, ela não serve para justificar a negativação da circunstância.

E o segundo fundamento, a conduta social é o seu comportamento em casa, com pai, mãe, filhos, esposa, igreja, escola, não é o comportamento que você tem para praticar crimes. O comportamento para praticar crimes não serve para medir a conduta social, porque ele já é o tipo penal e será punido aqui.

Na sequência, e por último, são as circunstâncias do crime, onde ele afirmou que as circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, uma vez que cometido com apoio logístico de um veículo automotor. Isto é, meio de locomoção que em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga, o alcance da impunidade.

Ademais, extrai-se que o crime foi praticado em concurso de agentes e divisão de tarefas, circunstâncias que maximizam o êxito da empreitada.

De novo, ele é incoerente com o que foi decidido sobre o § 1º, aplicado pelo Conselho de Sentença.

Por quê?

O veículo automotor não foi usado para praticar o crime anteriormente com um planejamento.

O crime foi praticado sobre forte emoção. Não teve planejamento anterior. Foi um crime de supetão. Eles estavam passeando, viram o cidadão que ameaçou eles de morte e decidiram agredi-lo.

Isso foi reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Como afirmar que esse carro estava ali para apoio logístico, se o crime foi um fato, uma tragédia na vida de todos os envolvidos ali? Impossível funcionar.

Na sequência, vamos, então, para a segunda fase do processo de individualização da pena.

Já de início, eminente Relator, o juiz de primeiro grau fez a compensação da circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante do meio que resulta o perigo em comum.

É proibido por lei fazer isso.

A circunstância atenuante, a causa atenuante da confissão, ela é preponderante a todas as outras causas de agravo da pena, de diminuição ou aumento. Ela é a primeira a ser aplicada. E quando ele faz essa compensação, ele prejudica vertiginosamente o cálculo da pena em favor do réu.

O certo, como já diz a jurisprudência das nossas cortes é, primeiro se aplica a confissão, reduz a pena e depois você aplica a agravante. E, por fim, no caso em tela, se aplica a causa de diminuição da pena pelo fato do recorrente, na época do crime, ser menor de 21 anos.

E nessa situação ainda, é preciso se prestar atenção no percentual de aplicação da cláusula da atenuante da confissão e, posteriormente, da diminuição da pena por ele ser menor de 21 anos e também se prestar atenção na fração usada para aplicar a diminuição do § 1º.

Ele não aplicou a fração máxima prevista no § 1º, que é de um terço com base em fundamentos genéricos e abstratos. Ele se limitou a dizer que seria uma linha tênue, porque o homicídio é privilegiado, mas o motivo é torpe, uma vez que tinha previsão da agravante do tráfico de drogas, que ele aplica a agravante do motivo torpe.

A gente nem discutiu isso aqui.

Mas a qualificadora foi retirada. Ele faz uma confusão com fundamentos abstratos e genéricos para aplicar em um sexto, quando ele poderia ter aplicado esse instituto em um terço e melhorado muito a vida do cidadão que está cumprindo pena.

E para encerrar, trata-se também da cláusula de diminuição de pena prevista no artigo 14, no inciso II, que ele também não aplicou no máximo sem justificar. E aí precisamos observar que a agressão não causou risco de vida à vítima. Ela não ficou incapaz para trabalhar. Ela sequer ficou incapacitada para suas atividades habituais nos próximos 30 dias. O laudo de exame de corpo de delito nos diz isso.

Desta forma, eminente Relator, eminentes pares, me despeço de vossas excelências com o pedido para que seja dado provimento ao recurso, no sentido de revisitar o processo de individualização da pena, com base nesses fundamentos jurídicos que trazemos à baila.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre procedem, havendo sustentação, peço retorno dos autos para apreciação detalhada da argumentação produzida a partir da tribuna.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“[...] no dia 16/01/2011, por volta das 03h, na Rua Santos Dumont, nº 134, neste município, o denunciado, agindo com animus necandi ceifou a vida da vítima EDE COELHO CARLOS (esposa), desferindo contra esta um golpe de arma branca (faca), causando-lhe lesão, à qual fora suficiente para sua morte, confirme conforme contemplamos no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 21. Deflui-se dos autos, que na data dos fatos, após uma discussão entre o casal, EDE, tomada de ira, provocou arranhões no teto do carro de SOSTÊNIS. Ocasião em que este, com sentimento de vingança, apoderou-se de uma faca, golpeando a vítima de inopino na região do pescoço, logrando êxito em seu intento, eis que esta foi a óbito. Consta que o motivo do crime foi fútil, pois a vítima tinha arranhado o teto do carro de SOSTÊNIS. A vítima foi surpreendida ou até impossibilitada de esboçar qualquer reação, eis que tendo uma relação de confiança para com o denunciado, não esperava o ataque deste, dentro do seu próprio lar [...]”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os mesmos pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV c/c art. 14, II do CP.

A defesa dos apelantes sustenta a nulidade, em razão da violação ao princípio da congruência, eis que quando da denúncia, afirmou o
parquet
que o crime foi cometido em decorrência de ameaças sofridas pelos réus, sendo que, em plenário, o ilustre representante do Ministério Público asseverou que o crime foi cometido pela disputa pelo tráfico de drogas na região.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

Isso porque, o Ministério Público Estadual quando do oferecimento da inicial acusatória, pontuou expressamente que o motivo do crime baseava-se nas ameaças sofridas pelos apelantes, em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região dos fatos.

Desse modo, alegar, em plenário do júri, a motivação do crime com base na disputa pelo tráfico de drogas da região, em nada se dissocia da inicial acusatória, em especial, pelo fato de que, conforme pontuado, as ameaças tiveram origem na disputa pelo comércio de entorpecentes.

Não houve qualquer inovação por parte do Ministério Público, capaz de violar os princípios da ampla defesa, do contraditório, ou da congruência, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de redução da pena, mediante o reconhecimento da tentativa em sua fração máxima.

Também não vejo motivos para acatar a tese defensiva.

Como bem se sabe, a fração de redução, a título de tentativa, leva em consideração o maior ou menor percurso do
iter criminis.

Quanto mais próximo da consumação, menor deverá ser a fração de redução aplicada.

No caso dos autos, verifico que os apelantes percorreram todo o
iter criminis
do homicídio, razão pela qual a fração mínima de 1/3 a título de redução, revela-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CAETANO TERCI ALVES
e
WELLERSON DE JESUS GAMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 1º e § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal às penas de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em sede de apelação, a Defesa dos acusados postulou: i) violação ao princípio da correlação entre a decisão de pronúncia e a condenação e ii) necessidade de aplicação da fração máxima em decorrência da tentativa.

Posteriormente, em sede de sustentação oral, a Defesa do acusado CAETANO ainda postulou pela reforma da pena-base, revisão da aplicação das atenuantes e aplicação da fração máxima em decorrência do privilégio reconhecido

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação exarada pelo Júri, bem como o apenamento realizado pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de que não há que se falar em violação ao princípio da congruência, na medida em que a motivação relacionada a disputas pelo tráfico de drogas constou desde a exordial, não se tratando de inovação empregada pelo
Parquet
.

No entanto, em relação à dosimetria da pena, entendo que a sentença merece reparos, vejamos:

Na primeira fase do processo dosimétrico, pude notar que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.

Em relação à culpabilidade, entendo que a fundamentação se mostra correta, considerando o emprego de arma de fogo na prática delituosa, o que aumenta a reprovabilidade do comportamento.

Já no que se refere à conduta social, considerando que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que a motivação se deu em virtudes de ameaças sofridas decorrentes da disputa pelo tráfico de drogas, mostra-se acertada a negativação do referido vetor, já que demonstrado o envolvimento do réu com a narcotraficância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade.
3. As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social. 4. Esta Corte Superior tem a compreensão de que "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das circunstâncias do delito. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 921.713/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024)

Por fim, no tocante às circunstâncias, igualmente entendo que o fato de o delito ter sido cometido em concurso de agentes extrapola o inerente ao tipo, justificando a exasperação da pena-base.

Embora reconhecida a idoneidade da fundamentação empregada, verifica-se que o Sentenciante atribuiu o peso de aproximadamente 4 (quatro) anos para cada circunstância judicial, fração que representa 1/3 (um terço) da pena mínima cominada ao delito.

Rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo,
admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Ocorre que, no caso, o Julgador a exasperação realizada se deu
sem qualquer fundamentação para tanto
, mostrando-se excessivamente desproporcional.

Assim, reduzo a pena-base para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo promoveu a integral compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, “a” (meio que pudesse resultar perigo comum), bem como reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda.

Todavia, conforme entendimento vinculante do STJ, “
a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal
”. (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Nesse contexto, deve preponderar as atenuantes em comento, razão pela qual fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Por fim, na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a fração de diminuição de 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço) por força do reconhecimento do homicídio privilegiado e da tentativa, respectivamente.

De acordo com o STJ, “
a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no artigo 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), deve basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido
” (AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 04/04/2019).

Na hipótese, entendo que a adoção da fração mínima se mostra acertada, já que não há que se falar na intensidade do domínio pela violenta emoção ou em um alto grau de provocação do ofendido, já que este estava pilotando a sua moto quando foi atingido pelos disparos, tanto é assim que houve o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a Defesa da vítima.

Da mesma forma, acerca da fração aplicada em decorrência da tentativa, entendo que se mostra acertada a colocação do Exmo. Desembargador Relator no sentido de que “
os apelantes percorreram todo o iter criminis do homicídio, razão pela qual a fração mínima de 1/3 a título de redução, revela-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto”.

Assim, fixo a pena definitiva dos acusados em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena dos acusados para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

É, respeitosamente, como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006484-88.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAETANO TERCI ALVES, WELLERSON DE JESUS GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507, THAIS MILANEZ DUARTE - ES27985
Advogados do(a) APELANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“[...] no dia 16/01/2011, por volta das 03h, na Rua Santos Dumont, nº 134, neste município, o denunciado, agindo com animus necandi ceifou a vida da vítima EDE COELHO CARLOS (esposa), desferindo contra esta um golpe de arma branca (faca), causando-lhe lesão, à qual fora suficiente para sua morte, confirme conforme contemplamos no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 21. Deflui-se dos autos, que na data dos fatos, após uma discussão entre o casal, EDE, tomada de ira, provocou arranhões no teto do carro de SOSTÊNIS. Ocasião em que este, com sentimento de vingança, apoderou-se de uma faca, golpeando a vítima de inopino na região do pescoço, logrando êxito em seu intento, eis que esta foi a óbito. Consta que o motivo do crime foi fútil, pois a vítima tinha arranhado o teto do carro de SOSTÊNIS. A vítima foi surpreendida ou até impossibilitada de esboçar qualquer reação, eis que tendo uma relação de confiança para com o denunciado, não esperava o ataque deste, dentro do seu próprio lar [...]”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, fo
ram os apelantes condenados pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os mesmos pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV c/c art. 14, II do CP.

A defesa dos apelantes sustenta a nulidade, em razão da violação ao princípio da congruência, eis que quando da denúncia, afirmou o
parquet
que o crime foi cometido em decorrência de ameaças sofridas pelos réus, sendo que, em plenário, o ilustre representante do Ministério Público asseverou que o crime foi cometido pela disputa pelo tráfico de drogas na região.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

Isso porque, o Ministério Público Estadual quando do oferecimento da inicial acusatória, pontuou expressamente que o motivo do crime baseava-se nas ameaças sofridas pelos apelantes, em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região dos fatos.

Desse modo, alegar, em plenário do júri, a motivação do crime com base na disputa pelo tráfico de drogas da região, em nada se dissocia da inicial acusatória, em especial, pelo fato de que, conforme pontuado, as ameaças tiveram origem na disputa pelo comércio de entorpecentes.

Não houve qualquer inovação por parte do Ministério Público, capaz de violar os princípios da ampla defesa, do contraditório, ou da congruência, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de redução da pena, mediante o reconhecimento da tentativa em sua fração máxima.

Também não vejo motivos para acatar a tese defensiva.

Como bem se sabe, a fração de redução, a título de tentativa, leva em consideração o maior ou menor percurso do
iter criminis.

Quanto mais próximo da consumação, menor deverá ser a fração de redução aplicada.

No caso dos autos, verifico que os apelantes percorreram todo o
iter criminis
do homicídio, razão pela qual a fração mínima de 1/3 a título de redução, revela-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CAETANO TERCI ALVES
e
WELLERSON DE JESUS GAMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 1º e § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal às penas de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em sede de apelação, a Defesa dos acusados postulou: i) violação ao princípio da correlação entre a decisão de pronúncia e a condenação e ii) necessidade de aplicação da fração máxima em decorrência da tentativa.

Posteriormente, em sede de sustentação oral, a Defesa do acusado CAETANO ainda postulou pela reforma da pena-base, revisão da aplicação das atenuantes e aplicação da fração máxima em decorrência do privilégio reconhecido

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação exarada pelo Júri, bem como o apenamento realizado pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de que não há que se falar em violação ao princípio da congruência, na medida em que a motivação relacionada a disputas pelo tráfico de drogas constou desde a exordial, não se tratando de inovação empregada pelo
Parquet
.

No entanto, em relação à dosimetria da pena, entendo que a sentença merece reparos, vejamos:

Na primeira fase do processo dosimétrico, pude notar que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.

Em relação à culpabilidade, entendo que a fundamentação se mostra correta, considerando o emprego de arma de fogo na prática delituosa, o que aumenta a reprovabilidade do comportamento.

Já no que se refere à conduta social, considerando que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que a motivação se deu em virtudes de ameaças sofridas decorrentes da disputa pelo tráfico de drogas, mostra-se acertada a negativação do referido vetor, já que demonstrado o envolvimento do réu com a narcotraficância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade.
3. As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social. 4. Esta Corte Superior tem a compreensão de que "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). Assim, no caso, o emprego da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima aliada à informação de que o crime foi cometido com superioridade numérica de agentes bem lastreiam a consideração prejudicial das circunstâncias do delito. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 921.713/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024)

Por fim, no tocante às circunstâncias, igualmente entendo que o fato de o delito ter sido cometido em concurso de agentes extrapola o inerente ao tipo, justificando a exasperação da pena-base.

Embora reconhecida a idoneidade da fundamentação empregada, verifica-se que o Sentenciante atribuiu o peso de aproximadamente 4 (quatro) anos para cada circunstância judicial, fração que representa 1/3 (um terço) da pena mínima cominada ao delito.

Rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo,
admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Ocorre que, no caso, o Julgador a exasperação realizada se deu
sem qualquer fundamentação para tanto
, mostrando-se excessivamente desproporcional.

Assim, reduzo a pena-base para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo promoveu a integral compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, “a” (meio que pudesse resultar perigo comum), bem como reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda.

Todavia, conforme entendimento vinculante do STJ, “
a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal
”. (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Nesse contexto, deve preponderar as atenuantes em comento, razão pela qual fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Por fim, na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a fração de diminuição de 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço) por força do reconhecimento do homicídio privilegiado e da tentativa, respectivamente.

De acordo com o STJ, “
a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no artigo 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), deve basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido
” (AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 04/04/2019).

Na hipótese, entendo que a adoção da fração mínima se mostra acertada, já que não há que se falar na intensidade do domínio pela violenta emoção ou em um alto grau de provocação do ofendido, já que este estava pilotando a sua moto quando foi atingido pelos disparos, tanto é assim que houve o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a Defesa da vítima.

Da mesma forma, acerca da fração aplicada em decorrência da tentativa, entendo que se mostra acertada a colocação do Exmo. Desembargador Relator no sentido de que “
os apelantes percorreram todo o iter criminis do homicídio, razão pela qual a fração mínima de 1/3 a título de redução, revela-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto”.

Assim, fixo a pena definitiva dos acusados em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena dos acusados para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

É, respeitosamente, como voto.